Tribunal: TJSP
Processo: 2339213-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Direito Previdenciário. Agravo de Instrumento. Pensão por Morte. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame:
1. Filho inválido de ex-policial militar, falecido em 06.05.2010, busca a instituição de pensão por morte, alegando ser portador de esquizofrenia e obesidade mórbida. Após o falecimento do pai, a pensão foi percebida por sua irmã, também inválida, que posteriormente faleceu. O pedido de

Ementa:
Direito Previdenciário. Agravo de Instrumento. Pensão por Morte. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame:
1. Filho inválido de ex-policial militar, falecido em 06.05.2010, busca a instituição de pensão por morte, alegando ser portador de esquizofrenia e obesidade mórbida. Após o falecimento do pai, a pensão foi percebida por sua irmã, também inválida, que posteriormente faleceu. O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de tutela de urgência para instituição de pensão por morte, considerando a alegada dependência econômica e condição de invalidez do autor.

III. Razões de Decidir:
3. A concessão de tutela de urgência em benefício previdenciário é possível, conforme Súmulas n.os 729 e 405 do STF, desde que os requisitos legais sejam atendidos.
4. No caso, não há comprovação de dependência econômica entre o autor e o falecido, inviabilizando a concessão da medida liminar.

IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Ausência de comprovação dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência em pensão por morte (art. 300 do Código de Processo Civil).